Tribunal: STF
Processo: HC 97250
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA 
   DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 
   PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. 	O Plenário desta Suprema 
   Corte já firmou entendimento no sentido da incognoscibilidade de 
   habeas corpus impetrado contra ato de Ministro Relator (HC 
   86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 241, 18.12.2008).
2. 
   	Eventuais injustiças das decisões proferidas monocraticamente 
   por Ministro Relator podem ser enfrentadas por meio do recurso de 
   agravo regimental, previsto no art. 317 do RISTF.
3. 	Agravo 
   regimental desprovido.